Tribunal: STF
Processo: ARE 1477524
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ESTABELECIMENTO DE NOVOS SOLDOS DOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS PELO ANEXO VI DA LEI N. 13.954/2019. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS MILITARES. IMPOSSIBILIDADE DE “REAJUSTE” LINEAR DE TODOS OS SOLDOS NO PATAMAR DE 13,51%. VEDAÇÃO DE REAJUSTE PELO JUDICIÁRIO. SÚMULA VINCULANTE N. 37/STF. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.



    1. Ação proposta por Eugênio Francisco do Nascimento Filho, militar do Exército, em face da União, na qual pleiteia que lhe seja concedido o “reajuste” de 13,51%, correspondente ao maior percentual de “reajuste” salarial constante do Anexo VI da Lei 13.954/2019, sob a alegação de que, enquanto alguns postos/graduações receberam aumento de soldo no percentual aludido, a sua graduação teria tido "aumento" de 0%, o que viola o princípio constitucional da isonomia. 



     (...)



    11. Assim, a Lei 13.954/2019, que reestruturou a carreira militar, ao fixar novos soldos, não afrontou o art. 37, X da Constituição Federal, na medida em que a alteração por ela promovida não tem a mesma natureza de revisão geral remuneratória. Aliás, como dito, o disposto no art. 37, X, parte final, CF, sequer é previsto como aplicável aos militares.



    12. Por essa razão, também não há que se falar na aplicação do entendimento firmado pelo STF no Tema 340, RE n. 584313 (28,86%), que reconheceu, naquela hipótese, tratar-se de revisão geral remuneratória. No caso sob julgamento, embora o Anexo VI acarrete aumento de remuneração para a maioria dos militares, assim o faz por instituir história remuneratória inteiramente nova e distinta, uma vez que a Lei nº 13.954/2019 foi editada com o propósito de reestruturar a carreira militar, fixando o soldo a partir do grau de responsabilidade e função. Nesse contexto, não há ofensa ao princípio da igualdade, se a lei estabelece regras diferentes para pessoas que se encontram, também, em situações diferentes, de acordo com o entendimento tornado explícito pelo STF, ao longo do tempo. 



    13. Enfim, se houve reestruturação da carreira, é natural que, pontualmente, haja correção de distorção salarial. Consolida isso a própria redação do art. 16 da mencionada lei, segundo a qual “Os soldos dos militares das Forças Armadas são aqueles estabelecidos no Anexo VI a esta Lei, que deve produzir efeitos financeiros a partir das datas nele especificadas”. Como se vê, o texto legal prevê peremptoriamente que, a partir de 01.01.2020, a remuneração dos postos/graduações é aquela prevista da tabela, a denotar que houve reestruturação da carreira, a partir de marco futuro. E a grande maioria dos postos/graduações, desde as mais elevadas (e.g almirante, general, tenente-brigadeiro), não sofreu qualquer alteração de seu soldo, o que apenas reafirma que se tratou de reestruturação da carreira militar, corrigindo distorções salariais.



    14. Portanto, absolutamente correta a judiciosa afirmação, que já se fez quanto ao tema, de que “a Lei 13.954/19 não teve a finalidade de conceder revisão, reajuste geral e nem a aplicação linear de percentual único para todos os militares. Ao contrário, a referida lei reestruturou a carreira militar das Forças Armadas, consignando novos valores de soldo em Reais (R$) além do estabelecimento de adicionais, gratificações e vantagens, consoante o teor da própria ementa da lei e do conteúdo de seus artigos”. 



    15. Enfim, toda a pretensão da parte Autora está calcada, ainda, na tese de que deve receber “reajuste” de 13,51%, sob pena de violação ao princípio geral da isonomia. Logo, ao contrário do que afirma no recurso, sua pretensão é aumentar a remuneração, utilizando-se, para tanto, do argumento da isonomia, o que é vedado pelo enunciado da Súmula Vinculante 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    16. No mais, também não se verifica qualquer violação ao princípio da irredutibilidade salarial, ao contrário do que afirma a parte Autora. Com efeito, pelos contracheques acostados à inicial, a remuneração da parte Autora não sofreu redução nominal de seu montante, após a edição da Lei 13.954/2019.



     (...)



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “d” do artigo 102, III, da CF, uma vez que o Tribunal de origem não julgou válida lei local contestada em face de lei federal. Cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28.06.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente